Tribunal: TJMT
Processo: 0001813-57.2003.8.11.0040
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001813-57.2003.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Propriedade]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (APELANTE), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO), PROFERTIL CENTRO-OESTE PRODUTOS PARA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 04.487.951/0001-98 (APELADO), ADAO TIMOTEO DE LIMA - CPF: 970.691.168-53 (ADVOGADO), ROBERTA LEITE FERNANDES - CPF: 251.500.848-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA, INCISO III ART. 485 DO CPC – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA PARTE CONTRÁRIA E DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA – VIOLAÇÃO AO ART. 485, §1o, DO CPC E À SÚMULA 240 DO STJ –
ERROR IN PROCEDENDO
CONFIGURADO – DECRETAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

A ausência de qualquer requerimento da parte ré, aliado à inexistência de intimação pessoal válida da parte autora, compromete a higidez da sentença extintiva por abandono, ensejando sua cassação por vício procedimental.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por LUIS FELIPE LAMMEL em face da sentença de Id. 324993865, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que julgou extinta a Ação de Cumprimento de Sentença de no 0001813-57.2003.8.11.0040, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob o argumento de que a parte autora teria abandonado a causa.

Em suas razões de Id. 324993871, o apelante sustenta, em síntese, que o processo versa sobre cumprimento de sentença de honorários advocatícios sucumbenciais, de natureza alimentar, garantido por penhora realizada no rosto dos autos de processo correlato.

Assegura ter peticionado nos autos requerendo a intimação do patrono da parte executada acerca da penhora, o que sequer foi apreciado pelo Juízo
a quo.

Consigna que o Magistrado
a quo
, sem que houvesse provocação da parte contrária e sem despacho judicial, extinguiu o processo por abandono.

Aponta violação à Súmula 240 do STJ, que exige requerimento da parte ré para a extinção por abandono, além da ausência de intimação pessoal da parte autora.

Sustenta, ademais, que a extinção ocorreu sem que tivesse sido apreciada a petição que comprova diligência da parte autora, afastando a configuração de abandono.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja decretada a nulidade da sentença e determinado o regular prosseguimento do feito na origem.

As contrarrazões não foram ofertadas.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuida-se de recurso de apelação interposto por LUIS FELIPE LAMMEL contra a sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso – MT, que julgou extinto o processo de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de abandono da causa pela parte autora.

Consoante se extrai dos autos, após a efetivação da penhora no rosto dos autos de outro processo judicial, o juízo de origem determinou a intimação da parte executada (Id. 324993862) para manifestação quanto à constrição judicial, tendo esta permanecido inerte.

Posteriormente, o Magistrado
a quo
determinou a intimação da parte autora para impulsionar o feito (Id. 324993863), oportunidade na qual a parte também se manteve silente.

Diante dessa sequência processual, sobreveio a r. sentença de extinção, fundada na inércia da parte autora por período superior a 30 (trinta) dias, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Não obstante a aparente regularidade procedimental, a sentença,
data venia
, encontra-se eivada de nulidade, em razão de violação à regra expressa do §1o e 6o do art. 485 do CPC, bem como à Súmula 240 do STJ, que assim dispõem:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

[...]

§ 6o Oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu.”

“Súmula 240. A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu.”

Sobre o tema, elucida o Prof. Humberto Theodoro Júnior:

“A inércia das partes diante dos deveres e ônus processuais, acarretando a paralisação do processo, faz presumir desistência da pretensão à tutela jurisdicional. Equivale ao desaparecimento do interesse, que é condição para o regular exercício do direito de ação. (...) Em qualquer hipótese, porém, a decretação não será de imediato
. Após os prazos dos incisos II e III do art. 267, o juiz terá, ainda, que mandar intimar a parte,
pessoalmente
, por mandado, para suprir a falta (isto é, dar andamento ao feito), em 48 horas. Só depois dessa diligência é que, persistindo a inércia, será possível a sentença de extinção do processo, bem como a ordem de extinção do processo (art. 267, § 1o).
A intimação pessoal da parte, exigida textualmente pelo Código de Processo Civil, visa a evitar a extinção em casos que a negligência e o desinteresse são apenas do advogado, e não do sujeito processual propriamente dito. Ciente do fato, a parte poderá substituir seu procurador ou cobrar dele a diligência necessária para que o processo retome o curso normal.” (Curso de Direito Processual Civil, 41a ed. vol. I, p.285) (grifo nosso)

No caso
sub judice,
é incontroverso que a extinção não foi precedida de requerimento da parte ré e a intimação da parte autora deu-se por meio eletrônico (DJEN) ou expediente ordinário, sem a comprovação de intimação pessoal, nos termos exigidos pela legislação.

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça tem reafirmado a necessidade cumulativa desses dois requisitos - requerimento da parte contrária e intimação pessoal do autor - como condição de validade para a extinção do feito por abandono,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA
. ART. 267, III, § 1o DO CPC. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Tendo a parte autora sido intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, nos termos do art. 267, III, § 1o, do CPC,
não há óbice para a extinção do processo por abandono da causa. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 671718 RS 2015/0045035-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 18/06/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2015) (grifo nosso)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
. AR RECEBIDO PELO REPRESENTANTE LEGAL. FUNDAMENTO NÃO ATACADO PELAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA No 283 DO STF.
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO
. ART. 267, III, § 1o, DO CPC. SÚMULA No 240/STJ. INAPLICABILIDADE.
INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR
. SÚMULA No 7 DO STJ. NÃO PROVIMENTO. (...)
2. Verificando que o autor abandonou a causa por mais de 30 (trinta) dias, permanecendo inerte após ter sido devidamente intimado
, o juiz ordenará o arquivamento dos autos, declarando a extinção do processo, nos termos do art. 267, III, § 1o, do CPC. (...) (STJ - AgRg no AREsp: 645591 PR 2014/0321706-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 05/03/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2015) (grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL.
BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO. ABANDONO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO
. SÚMULA N. 240/STJ. INAPLICÁVEL.
INTIMAÇÃO PESSOAL
. SÚMULA N. 7/STJ. 1.
Pode o magistrado extinguir o processo com base no art. 267, III, § 1o, do CPC, desde que intimado o autor para dar prosseguimento ao feito em 48 horas
, sendo inaplicável a Súmula n. 240 do STJ quando não tenha sido promovida a citação do réu. (...) 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgRg no AREsp 327394 SE 2013/0108445-5 - Data de publicação: DJe 11/11/2013) (grifo nosso)

Portanto, não atendida a exigência legal de intimação pessoal da parte autora e a formulação de requerimento do réu, imperiosa a anulação da sentença e a retomada do prosseguimento do feito na origem.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO da apelação interposta e
DOU-LHE

PROVIMENTO
para desconstituir a sentença de primeiro grau e determinar o regular processamento do feito, perante o Juízo originário da demanda.

Inaplicável o §11 do art. 85 do CPC no caso em análise.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025